Tribunal: STF
Processo: RHC 247652
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 837.920/SC, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA PELA AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Relativamente à apontada violação de domicílio, é cediço que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).



    No caso dos autos, a Corte de origem destacou que policiais militares que atuaram na prisão em flagrante disseram, em depoimentos firmes e coesos, que a entrada na residência se deu após diligência realizada no local dos fatos (invadido e tomado por organização criminosa), em decorrência de notícia informando a localização da ora agravante, que tinha mandado de prisão em aberto expedido em seu desfavor, presenciaram uma movimentação suspeita no lugar – inclusive resquícios de drogas –, ao passo que a entrada foi franqueada pela ré, a qual, inclusive, revelou aos agentes públicos a existência de entorpecentes dentro de sua bolsa.



    De mais a mais, não se olvida que, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, "[N]ão se pode admitir que a entrada na residência especificamente para o cumprimento de mandado de prisão sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade" (AgRg no HC n. 733.910/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022), contudo, na hipótese, não houve busca exploratória na residência, e repita-se, a entrada no domicílio foi franqueada pela ré.



    Nessa conjuntura, não se dessome, no caso em apreciação, manifesta ilegalidade.



    Acresça-se, outrossim, que o rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição das conclusões bem exaradas pelo Tribunal local.



    2. Agravo regimental desprovido (doc. 41).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    Não há qualquer prova da suposta confissão/consentimento, ônus que incumbia ao Estado.



    Ademais, a versão dos policiais, no sentido de que a Paciente os convidou a fazerem buscas em sua residência, onde haviam drogas, se revela absolutamente inverossímil.



    Outrossim, apesar da existência de mandado de prisão em desfavor da Paciente, sabe-se que o mandado de prisão não se confunde com mandado de busca e apreensão. Há, inclusive, dever expresso de respeitar a inviolabilidade domiciliar (art. 283, § 2º, do CPP).



    De toda sorte, “Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade” (HC n. 663.055, Rel. Min. Rogerio Schietti). (Doc. 47, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    [...] o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus, declarando-se nulas as provas colhidas no domicílio e absolvendo-se a Paciente por ausência de provas lícitas da materialidade do crime (doc. 47, p. 3).  



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 60).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. 72). 



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, a Quinta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante.



    Relativamente à apontada violação de domicílio, é cediço que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).



    Como outrora afirmado, no caso, a Corte de origem destacou que policiais militares que atuaram na prisão em flagrante disseram, em depoimentos firmes e coesos, que a entrada na residência se deu após diligência realizada no local dos fatos (invadido e tomado por organização criminosa), em decorrência de notícia informando a localização da ora agravante, que tinha mandado de prisão em aberto expedido em seu desfavor, presenciaram uma movimentação suspeita no lugar – inclusive resquícios de drogas –, ao passo que a entrada foi franqueada pela ré, a qual, inclusive, revelou aos agentes públicos a existência de entorpecentes dentro de sua bolsa.



    Para melhor debate, transcrevo, novamente, os seguintes trechos do aresto combatido (fls. 26/40):



    "[...]



    Busca a requerente, em síntese, o reconhecimento da nulidade das provas amealhadas durante a ação policial em razão da violação de domicílio e, por consequência,a sua absolvição por ausência de provas.



    2. De imediato, consigna-se que a pretensão manifestada nos presentes autos atende aos pressupostos exigidos pelo art. 621 do Código de Processo Penal. Veja-se:



    [...]



    Na hipótese, antecipa-se o pedido de nulidade das provas deve ser conhecido, na medida em que não apreciado nas instâncias ordinárias, porém, indeferido.



    Alega a revisionanda, em suma, que os policiais militares ingressaram na residência de forma ilícita, sem justa causa, em afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio.



    Razão, contudo, não lhe assiste.



    [...]



    Sob tal enfoque, veja-se que a residência do indivíduo encontra-se em posição de destaque na Carta Magna, em capítulo atinente às garantias e aos direitos fundamentais, e que somente pode ter sua proteção relativizada nas hipóteses expressamente previstas no texto constitucional, quais sejam, consentimento do morador, flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou determinação judicial.



    Conforme será fundamentado abaixo, verifica-se que o ingresso no domicílio restou justificado em razão da situação de flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas,previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    [...]



    Em razão disso, e justamente pela própria natureza dos verbos nucleares, é que a doutrina classifica o delito também como permanente, ou seja, aquele "[...] em que a ofensa ao bem jurídico se dá de maneira constante e cessa de acordo com a vontade do agente" (CUNHA,Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral, 11ª ed., rev., ampl. e atual - São Paulo: JusPODIVM, 2022, p. 247).



    Assim, veja-se que a prática do delito pelo(a) agente delitual se protrai no tempo, de modo que a execução do crime é contínua, findando apenas quando houver o cessamento da conduta descrita no tipo legal.



    Nesse trilhar, e volvendo a questão da prisão em flagrante, anota-se que Código de Processo Penal, em seu capítulo relativo a prisão, especificamente com relação a crimes dessa natureza, prevê que: "[...] Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (art. 303).



    Desta feita, conclui-se que a situação de flagrância no delito de tráfico de drogas é caracterizada sobremaneira pela permanência da execução de qualquer dos seus verbos nucleares.



    [...]



    Cumpre salientar que os entendimentos acima colacionados, os quais, frise-se, estão em plena harmonia e apenas complementam-se entre si, com destaque evidente sobre a necessidade da demonstração das "fundadas razões" para o ingresso no domicílio, já predominavam à época do trânsito em julgado da condenação da ora requerente - em janeiro de 2021 (vide AgRg no REsp n. 1.860.910/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,julgado em 25/8/2020, DJe de 9/9/2020; HC n. 575.005/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020).



    Assim, mostra-se pertinente verificar se no caso em tela haviam, de fato, fundadas suspeitas para os agentes estatais ingressarem no domicílio.



    Acerca da dinâmica dos fatos, extrai-se os depoimentos dos policiais militares envolvidos na ocorrência e posterior prisão em flagrante delito da ora requerente transcritos nos memoriais escritos do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por guardarem fidedignidade à mídia produzida, bem como a fim de evitar indesejada tautologia.



    Na Delegacia de Polícia, o agente público Alessandro Palhano Prestes explicou as circunstâncias que motivaram a prisão em flagrante dos réus:



    Que a guarnição recebeu a informação de que no Trentino I, bloco 26, apartamento 83, a senhora Jaqueline estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico; que bateram na porta da residência; que ela mesmo abriu e franqueou a entrada da guarnição; que falaram que iam dar cumprimento ao mandado de prisão e perguntaram se havia algo de ilícito na casa; que ela disse que tinha na bolsa dela drogas; que foi encontrado pedras de crack, na bolsa dela; que pelo que se recorda eram 20 pedras; que foi localizado mais uma quantia em notas falsas; que tinham R$ 750,00 em notas falsas; que eram notas de 50 reais; que aparentavam ser falsas; que foram realizadas buscas na casa; que no quarto foi encontrado o restante da droga; que não sabe de quem era o quarto; que foi o parceiro do declarante que fez a revista no quarto; que era da dona da casa, Jeniffer; que foi encontrado mais 9 buchas de cocaína e ecstasy; que não sabe se foi com o masculino, mas que foram encontradas mais duas buchas de cocaína; que o masculino disse que era dele; que isso indica que o local era utilizado para traficância porque tinha balança de precisão; que não sabe dizer se os três estavam traficando; que os três estavam na casa; que pareciam que estavam ali há muito tempo; que tinham pertences pessoais dos três na casa; que eles não ofereceram resistência; que haviam crianças no local; que o Conselho Tutelar foi acionado; que pela quantidade de droga e acondicionamento indica traficância; que a ocorrência iniciou 6:45h e foi encerrada umas 8:30h.



    Na fase judicial, o Policial Militar Alessandro manteve-se coerente ao narrar que:



    Que a guarnição tinha informações que Jaqueline estava num apartamento lá no Trentino e que ela estava com mandado de prisão ativo; que foram até o apartamento, bateram na porta; que ela mesma abriu a porta; que perguntaram se poderiam entrar; que ela foi informada de que estava com mandado de prisão ativo; que perguntaram se ela tinha mais drogas ou algo de ilícito na casa; que ela falou que tinha na bolsa dela mais drogas, que não lembra ao certo a quantidade; que com a outra menina também foi achado mais drogas; que nesse apartamento tinham dois quartos, um banheiro e uma sala; que lá estava Jeniffer e um masculino também; que esse masculino estava em um outro quarto; que nesse quarto foram apreendidas algumas coisas; que quem localizou as drogas foi o paceiro do declarante; que na bolsa de Jaqueline tinha um tanto e no quarto onde estava Jeniffer tinha mais um tanto de drogas; que o masculino estava sozinho em outro quarto; que a guarnição era composta pelo declarante e pelo soldado Machado; que pelo que se recorda não teve apoio; que tanto o declarante quanto o paceiro do declarante entraram no apartamento; que levaram todos para sala e o parceiro do declarante fez a revista na casa; que pelo que se recorda localizaram cocaína e crack; que tinha também notas falsas; que não tem certeza, mas que pelo que se recorda tinha balança; que pelo que se recorda o mandado de Jaqueline era por tráfico de drogas; que o declarante não conhecia o local, que quem conhecia era o parceiro do declarante que disseque lá era comum a traficância; que o declarante não tinha abordado nenhum dos acusados; que Jaqueline relatou que estava escondida ali; que não sabe se os outros moravam ali; que não se recorda se foram apreendidos telefones celulares; que com Jaqueline, foi localizado na bolsa dela drogas; que não sabe de quem é o apartamento; que Rui estava dormindo em um dos quartos; que no quarto dele o outro policial localizou dentro de um apontador de lápis, cocaína; que não lembra a quantidade



    [...]



    Como se percebe, a incursão policial iniciou-se em razão de prévia informação de que a ora requerente, foragida da justiça por condenação pelo delito de tráfico de drogas, encontrava-se homiziada no Residencial Trentino I, bloco 26, apartamento 43, local invadido e tomado por organização criminosa, da qual inclusive, era conhecida por ser integrante.



    Assim, os policiais militares teriam ingressado no residencial e batido na porta do citado apartamento, momento em que a própria requerente atendeu ao chamado. Na ocasião, o agentes públicos anunciaram que estavam no local para o cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor e questionaram se havia algum material ilícito no interior da residência, tendo sido respondido positivamente, razão pela qual houve o ingresso no interior do domicílio e a posterior apreensão de 19 (dezenove) pedras de crack prontas para comercialização, além de notas de dinheiro falsas que perfaziam a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) na bolsa da ora requerente, tendo sido apreendido ainda com ela quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Na sequência, em buscas pelo imóvel, foram encontrados na posse dos corréus mais entorpecentes e balança de precisão, o que, ao final, ensejou na prisão em flagrante de todos os indivíduos pelo delito de tráfico de drogas.



    Nesse cenário, e considerando sobretudo a informação angariada pelos agentes estatais no sentido de que a própria revisionanda, ao atendê-los, já informou que estaria na posse dos entorpecentes, não há que se falar em ilegitimidade na incursão policial, vez que devidamente justificada pelas circunstâncias amealhadas no caso concreto, de modo a ensejar fundadas razões de que no interior da residência estivesse sendo armazenado entorpecentes, o que posteriormente se confirmou, com a apreensão do material ilícito (inclusive prontos para comercialização), balança de precisão, notas falsas, bem como dinheiro em espécie sem comprovação lícita.



    Convém salientar que as palavras dos agentes estatais, na hipótese, devem creditadas sem ressalvas, na medida em que foram prestadas de maneira firme, coerente e embasadas na situação fática vivenciada na diligência policial, ao avesso daquelas deduzidas em juízo pela revisionanda, que supostamente nada sabia acerca dos ilícitos, mesmo sendo condenada por tráfico de drogas, com mandado de prisão ativo, vivendo num apartamento tomado por organização criminosa e repleto de substâncias espúrias, balança de precisão, etc.



    Destarte, devidamente justificado o ingresso na morada, conclui-se que a operação policial não restou maculada por eivas ou vícios que ensejassem a declaração de nulidade.



    [...]



    Portanto, inviável o acolhimento da nulidade.



    Por derradeiro, ressalta-se que é de conhecimento desta Subscritora os inúmeros julgamentos a respeito da matéria posteriores ao trânsito em julgado da condenação, inclusive do paradigmático precedente citado na peça exordial, exarado pela colenda Sexta Turma do Tribunal da Cidadania - HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em2/3/2021, DJe de 15/3/2021 -, no entanto, é evidente a inviabilidade da análise dos fatos sob tais premissas, porquanto já solidificadas sob a égide da coisa julgada do presente feito.



    De todo modo, e apenas para fins de arrematação, anota-se que embora haja questionamento acerca do suposto consentimento no ingresso da residência, tal sequer era necessário diante da informação prestada pela revisionanda aos policiais no sentido de que teriam entorpecentes na residência, que configura o estado de flagrante do crime permanente.



    Desta feita, afasta-se, de vez, o pleito anulatório."



    Conforme se observa do trecho transcrito, a entrada dos policiais no domicílio se deu amparada em mandado de prisão expedido contra o paciente, autorizada, portanto, pelo artigo 5º, XI da Constituição da República.



    De mais a mais, não se olvida que, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, "[N]ão se pode admitir que a entrada na residência especificamente para o cumprimento de mandado de prisão sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade" (AgRg no HC n. 733.910/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.); contudo, na hipótese em análise, não houve busca exploratória na residência, e repita-se, a entrada no domicílio foi franqueada pela ré.



    Nessa conjuntura, não se dessome, no caso em apreciação, manifesta ilegalidade.



    Acresça-se, outrossim, que o rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição das conclusões bem exaradas pelo Tribunal local.



    Nessa ordem de ideias, por hora, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental (doc. 42 — grifos meus e no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, que, aliás, era foragida da Justiça.



    As circunstâncias antes descritas pelas instâncias ordinárias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante e o ingresso dos policiais no apartamento onde foram localizadas as drogas e os demais objetos apreendidos.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, a jurisprudência do STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator